Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar a existência de omissão no dispositivo do acórdão, quanto ao regime inicial para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Constatada a existência de omissão no acórdão, impõe-se a correção do vício, com o registro do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.